Tribunal: TJBA
Processo: 0521756-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521756-68.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros Advogado(s):WILZA APARECIDA LOPES SILVA, ALINE SANTOS DA SILVA, ANA PAULA MOURA FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios proporcionais no próprio processo, em razão de sua atuação inicial na demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios proporcionais no processo originário. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O vício de omissão se caracteriza apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia. O acórdão embargado analisa expressamente a questão dos honorários proporcionais, concluindo pela impossibilidade de sua fixação no processo originário diante da necessidade de dilação probatória e observância do contraditório. A controvérsia acerca da contribuição de patronos sucessivos exige apuração em ação autônoma, afastando a pretensão de fixação imediata nos autos. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura hipótese de cabimento dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0521756-68.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Embargada UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto da relatora. Salvador,. 7/SO